Tribunal: TJMT
Processo: 1026045-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026045-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 615.998.911-15 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. POSSIBILIDADE DE EXAME APESAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a análise dos embargos monitórios, sob o fundamento de preclusão, diante do trânsito em julgado da sentença da ação monitória. O agravante sustenta a nulidade da citação realizada por hora certa em endereço no qual não mais residência, sem esgotamento das extrações de citação pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da citação por hora certa pode ser arguida nos embargos monitórios, mesmo após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação monitória, diante da natureza transrescisória da matéria.

III. Razões de decidir

A citação válida é requisito essencial para a formação da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC.

A jurisdição do STJ confirma a natureza transrescisória da nulidade da citação, autorizando sua alegação a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou ação autônoma. o art. 525, § 11, do CPC permite a arguição da nulidade da citação nos próprios autos do cumprimento da sentença, desde que não tenha sido apresentado anteriormente. impõe-se a devolução dos autos para regular processamento dos embargos monitórios e análise da preliminar de nulidade da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A alegação de nulidade da citação, por possuir natureza transrescisória, pode ser apreciada mesmo após o trânsito em julgado da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV; PCC, artes. 239, 252, 253, 319, II, 485, II e IV, e 525, § 11.

Jurisprudência relevante: TJMT, Rai n. 0005092-20.2016.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.22.04.20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Rosa Maria Santos Ribeiro Lobo de Vasconselos, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação monitória movida por Banco do Brasil S.A., indeferiu a análise dos embargos monitórios opostos pela ora agravante, sob o fundamento de que já teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença de mérito da ação monitória, proferida anteriormente à oposição dos referidos embargos. Assim, entendeu-se pela preclusão da matéria.

Inconformada, a agravante narra que a citação efetivada por hora certa é nula, tendo sido realizada sem o devido esgotamento das tentativas de citação pessoal, em endereço no qual não mais residia.

Argumenta que a nulidade da citação configura vício transrescisório, não sujeito aos efeitos da coisa julgada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, por isso, a decisão recorrida violou os arts. 239, 252, 253, 319, II, 485, II e IV, e 525, § 11, todos do CPC, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja determinada a apreciação da preliminar de nulidade da citação nos embargos monitórios.

Comunicação entre instâncias

(id. 306882908)
.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. move ação de cumprimento de sentença contra Rosa Maria Santos Ribeiro Lobo de Vasconselos.

Rosa Maria Santos Ribeiro Lobo de Vasconselos opôs embargos monitórios.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a análise dos embargos monitórios opostos pela ora agravante, sob o fundamento de que já teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença de mérito da ação monitória, proferida anteriormente à oposição dos referidos embargos. Assim, entendeu-se pela preclusão da matéria.

Inconformada, a agravante narra que a citação efetivada por hora certa é nula, tendo sido realizada sem o devido esgotamento das tentativas de citação pessoal, em endereço no qual não mais residia.

Argumenta que a nulidade da citação configura vício transrescisório, não sujeito aos efeitos da coisa julgada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, por isso, a decisão recorrida violou os arts. 239, 252, 253, 319, II, 485, II e IV, e 525, § 11, todos do CPC, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja determinada a apreciação da preliminar de nulidade da citação nos embargos monitórios.

Pois bem. A controvérsia dos autos norteia-se na possibilidade na análise preliminar de nulidade da citação, sob a justificativa de que a sentença já transitou em julgada

Como sabido, a citação válida é condição essencial para a formação da relação jurídica processual, nos termos do artigo 239, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:
"Para a validade do processo é necessário a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

A investigação do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a nulidade da citação constituição acusação transrescisória, ou seja, trata-se de acusação tão grave que não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, podendo ser alegado a qualquer tempo, inclusive por meio de simples petição, ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, o artigo 525, §11, do CPC, reforça esse entendimento ao prever que:
“A alegação de impedimento ou suspeita, de convenção de arbitragem, de incompetência relativa e de nulidade da citação poderá ser formulada, se não tiver sido apresentada anteriormente, nos próprios autos do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.”

Destarte, tendo nos autos sérios acusados de que a citação foi realizada de forma indevida, por hora certa e em endereço que não correspondia à residência da agravante, sem o esgotamento dos meios de localização, deve ser assegurado o direito de a parte apresentar sua defesa, com exame da preliminar de nulidade da citaçã , sob pena de manifestação violação aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, FC).

Assim, o Juízo a quo não poderia deixar de apreciar a preliminar de nulidade da citação suscitada nos embargos monitórios, sob o argumento de que a sentença já havia transitado em julgado, pois referida alegação, repita-se, ostenta de natureza transrescisória.

Ademais, colaciono o entendimento desta Câmara, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA – AFASTADA - ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE ABSOLUTA – RECONHECIDA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à coisa julgada quando a ação rescisória e a ação anulatória de ato jurídico, embora julgadas improcedentes, não enfrentaram o mérito trazido à baila na exceção de pré-executividade, haja vista que a primeira não foi acolhida por ausência de fato novo, enquanto que o embasamento da última sustentou-se na reapreciação da matéria vertida na pretensão rescindenda.

Ademais, “O defeito ou a ausência de intimação (...) impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios” (STJ – 3ª Turma – REsp 1456632/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

Nesse passo, tolhido o direito de defesa e frente as particularidade do caso, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, como última chance do executado/agravante exercer as garantias constitucionais que lhes são asseguradas.

O cumprimento do dispositivo da sentença que acatou o pedido formulado em sede de memoriais finais e condenou o ora executado ao pagamento de indenização pela perda da plantação de banana, sem qualquer oportunidade de defesa, pelos vícios mais graves de erros de atividade - error in procedendo -, sobrepondo-se à coisa julgada.

Assim, a extinção da execução de título judicial é medida que se impõe, uma vez que o alegado prejuízo desafia não só ação própria, como também ampla instrução processual.”
(Rai n. 0005092-20.2016.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.22.04.20).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma, a fim de determinar o processamento regular dos embargos monitórios opostos, com a devida avaliação da nulidade da citação e eventual análise do mérito.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025